Tribunal: STF
Processo: RE 112954
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
- A MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA (ART. 153, PARAGRAFO-17) NÃO
PODE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO, DE VEZ QUE NÃO HOUVE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO QUE INADMITIU O RECURSO.
NO QUE TOCA AO ART. 904 DO C.P.C., A IRRESIGNAÇÃO NÃO MERECE
PROSPERAR. 'IN CASU', A EXCLUSAO DA AMEAÇA DA PRISÃO EM
DECORRÊNCIA DOS ENCARGOS DAS CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS,
CONSTITUI RAZOAVEL EXEGESE DO CITADO ART. 904, QUE SE REFERE 'A
ENTREGA DA COISA OU DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO'. POR OUTRO LADO,
NÃO DEMONSTROU O RECORRENTE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NOS TERMOS
DA SÚMULA 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.